Tribunal: TJDFT
Processo: 0735781-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUY DUARTE BARRETTO JUNIOR e outros contra decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse, processo n. 0708349-39.2024.8.07.0001, que determinou a indisponibilidade do imóvel objeto da lide, tendo em vista a tramitação de ação de nulidade do leilão, através do qual o bem foi adquirido pelos Agravantes, in verbis: “Dou por citada a parte ré, ante o seu comparecimento espontâneo nos autos, representada por advogada com poderes para receber citação (ID.207036619). A requerida formula pedido incidental de tutela de urgência para suspender o registro de transferência de propriedade (ID.205487831) do imóvel objeto do feito aos seus arrematantes, que sucederam a atual proprietária do imóvel, GALLERIA HOME, no polo ativo da demanda. Não há como acolher o pedido em referência, eis que já ocorreu a transferência da propriedade para os arrematantes, a teor do que se depreende da matrícula de ID n. 207257278. Contudo, com escopo de obstar prejuízos a terceiros, caso a pretensão da ação conexa seja acolhida, determino que seja averbada na matrícula do imóvel no 20.682, junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal a indisponibilidade do imóvel até o julgamento definitivo da ação anulatória no 0700634-89.2024.8.07.0018. Intimo o 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal pelo SISTEMA, eis que entidade parceira cadastrada neste Tribunal, para o cumprimento da presente decisão, cabendo ao requerido o pagamento necessário dos emolumentos para a realização do registro. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO A PRESENTE DECISÃO.” Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que são terceiros de boa-fé e não fizeram parte da relação jurídica que deu origem à ação de anulação do leilão extrajudicial, ressaltando que no momento da aquisição não havia qualquer impedimento, gravame, penhora ou anotação na matrícula do imóvel. Afirmam que a proibição de alienação do imóvel caracteriza violação ao direito de propriedade. Tecem outras considerações. Citam jurisprudência. Pedem, em antecipação de tutela recursal, que seja autorizada a livre disponibilidade do imóvel e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo dos Agravantes contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator